Tribunal: STF
Processo: ARE 1440736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL (DERRAMAMENTO DE PETRÓLEO EM RIO). IMPROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ RESPONSABILIDADE SUBJETIVA COMPROVADA. FALHA ESTRUTURAL QUE OCASIONOU O VAZAMENTO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE DANOS AMBIENTAIS AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL A COMPROVAR QUE O PETRÓLEO ATINGIU DUTOS DE ÁGUA DA SABESP, PROVOCANDO A REDUÇÃO DA CAPTAÇÃO E COLOCANDO EM RISCO CONCRETO A SAÚDE DA POPULAÇÃO. HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO CONFIRMADA. SANÇÃO PECUNIÁRIA PROPORCIONAL A GRAVIDADE DOS DANOS E À CONTUMÁCIA DA APELANTE NA PRÁTICA ILÍCITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ELEVADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11, DO NCPC.



    RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O vazamento de petróleo no “Rio Cubatão” (importante manancial utilizado para abastecimento de água da região da baixada santista) restou suficientemente demonstrada.



    As inúmeras vistorias técnicas realizadas pela CETESB e o laudo produzido pelo perito do juízo revelam que a substância química atingiu dutos de água da SABESP, provocando a redução da captação e colocando em risco concreto a saúde da população.



    Diante disso, foi lavrado auto de infração, com imposição de multa no montante equivalente a 3000 UFESPs, com fulcro nos artigos 112, III, 116, II, 117, II e 122, III e IV da Lei n° 10.083/98.



    Como se sabe, o conceito de poluidor previsto no art. 3º, inc. IV, da Lei n. 6.938/81 compreende “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.



    Em igual sentido a previsão contida no art. 7º da Lei Estadual nº 997/76, parágrafo único, que estabelece que responde pelos danos ambientais não só o infrator direto, mas também àquele que de qualquer modo concorrer para prática do ilícito ou dele se beneficiar.



    [...]



    Houve inegável falha estrutural da recorrente, que lucra com a atividade de risco e não foi competente para evitar o lamentável derramamento de petróleo no importante manancial que circunda a região da baixada santista.



    Não procede a tese de que o dano ambiental não foi comprovado. Não precisa ser expert no assunto para saber que o despejo de óleo em rios tem o condão de causar prejuízos à biota.



    Ademais, repita-se, a ampla prova documental (relatórios, fotos e laudo pericial) é suficiente para demonstrar que o óleo derramado efetivamente atingiu áreas do manancial em questão.



    O fato de a recorrente ter acionado suas equipes para conter o vazamento não a isenta de responsabilidade; ao contrário, consubstancia a postura minimamente esperada para ao menos atenuar a sua falha.



    Vale ressaltar que há inúmeras ações neste Tribunal envolvendo práticas análogas por parte da recorrente, o que leva à conclusão de que o incidente em questão não é um fato isolado em sua atividade.



    Aliás, a negligência de grandes empresas que realizam atividades potencialmente poluidoras do meio ambiente tem sido cada vez mais noticiada na mídia, de modo que deve ter especial atenção do Poder Judiciário.



    Exemplos como os desastres ambientais de Mariana/MG e Barcarena/PA, e mais recentemente os incêndios criminosos ocorridos na Amazônia e Pantanal devem ser lembrados como forma de estimular um rigor cada vez maior dos órgãos ambientais diante de acontecimentos como este.



    Nesse contexto, o auto de infração impugnado tem base no texto constitucional, que assegura a todos o meio ambiente ecologicamente equilibrado e sujeita aqueles que lhe causem danos à responsabilidade penal, administrativa e civil, cumulada com a obrigação de indenizar (art. 225 e § 3º).



    Por fim, a gravidade presumida dos danos e a contumácia da apelante em práticas análogas (repita-se, há outras ações contra a Petrobrás já julgadas por esta Corte pela mesma conduta ilícita) impedem a pretendida conversão da pena pecuniária em mera advertência ou a redução do seu valor (já arbitrado em quantia relativamente baixa considerando que o tipo legal prevê sanção máxima de 10.000 UFESPS).



    Considere-se que a reparação pecuniária infligida tem por escopo não apenas punir o ofensor, mas desestimulá-lo de novas práticas semelhantes.



    A redução pretendida seria um incentivo à autuada (uma das maiores empresas do país), a agir novamente sem os cuidados necessários a evitar acidentes desta magnitude.



    [...]



    Por fim, o fato de a apelante ter sido apenada também pela CETESB em relação aos mesmos fatos não implica em bis in idem, pois o Município afetado também tem competência para aplicar sanções administrativas por danos ambientais ocorridos em seu território.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente